Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737337-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE SA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, contra decisão proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0724928-67.2021.8.07.0001, movida por FRANCISCO GOMES DE SA NETO. A decisão agravada determinou a produção de prova pericial para o fim de se fixar o valor indenizatório. Fundamentou que (ID104919637): “Vistos etc., Trata-se de liquidação individual de sentença proposta por FRANCISCO GOMES DE SA NETO em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Pretende a parte requerente a liquidação do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 que condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras, Brasília – DF. Afirma que o prazo de tolerância de 180 dias não é automático e deve ser desconsiderado nos cálculos do valor devido. Aduz que são devidos aluguéis desde a data prevista para entrega da unidade imobiliária, maio de 2010, até a expedição da carta de Habite-se – 10 de junho de 2012, ainda que a unidade tenha sido entregue em data anterior. Sustenta que o valor médio de aluguel é no valor atualizado de R$ 3.901,05, o qual deve servir de parâmetro para fixação do débito. Argumenta que o prazo prescricional para execução individual de tutela coletiva é de cinco anos. A requerida apresentou defesa, aduzindo que o imóvel foi recebido em 17/01/2011; que para ter direito à indenização por lucros cessantes, deve o liquidante comprovar sua adimplência contratual; que não houve atraso na entrega do imóvel; que todos os prazos foram estritamente cumpridos, inclusive no que se refere a emissão do habite-se; que é bastante razoável o prazo de até 180 dias para se promover a regularização da documentação imobiliária; que a estipulação de prazo de tolerância não é abusiva; que a fixação de aluguel deve ter como parâmetro imóvel de mesmo padrão; que os juros de mora são devidos a contar da data da citação da fase de liquidação de sentença e não da fase de conhecimento da ACP. A parte requerente apresentou réplica. Decido. Cuida a hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9. Nos autos da ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 a requerida foi condenada a indenizar os compradores das unidades imobiliárias em decorrência da privação do imóvel, nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença; A entrega da unidade imobiliária estava prevista para o 01/11/2010, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias. A requerente recebeu as chaves de sua unidade imobiliária em 17/01/2011. Houve, portanto, atraso de dois meses e meio na entrega da unidade imobiliária. Nada obstante ter sido decidido em primeira instância que o prazo de tolerância não é automático, ao recurso interposto pela requerida foi dado provimento no ponto para o fim de determinar que a indenização é devida a contar da data de encerramento do prazo de tolerância – id 90723785. Assim, não assiste razão ao requerente quando postula a desconsideração desse prazo. Perdura, portanto, o dia 01/11/2010 como marco final para entrega da unidade imobiliária. Como o imóvel foi entregue somente em 17/01/2011, restou configurado o atraso que dá ensejo ao pleito indenizatório. O requerente afirma que, independente da data de entrega da unidade imobiliária, a indenização deve se estender até a data de expedição de carta de Habite-se, que ocorreu em 10 de junho de 2012. Não é o caso, todavia. Conforme restou expresso no julgado, a indenização somente é devida no período em que o consumidor esteve privado do imóvel. Ou seja, não pôde exercer posse sobre o mesmo. Como a requerente recebeu a posse do imóvel e dele passou a fazer uso antes da expedição da carta de Habite-se, a indenização deve ficar restrita ao período. Não consta do julgado qualquer referência a dever de indenizar por lucros cessantes em razão da inconformidade administrativa, esbarrando a pretensão na coisa julgada. Por fim, a requerida sustenta que a autora não tem direito à indenização em razão de se encontrar inadimplente. Contudo, não comprovou a assertiva. Não há nos autos comprovação que a requerente tenha contribuído para o atraso na entrega do empreendimento deixando de cumprir sua obrigação de pagamento das parcelas ajustadas. No que toca ao valor indenizatório, consta da sentença que o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão. As partes divergem quanto ao valor de locação de imóvel do mesmo padrão no período a ser indenizado, novembro de 2010 a janeiro de 2012. Os documentos juntados pelas partes não são suficientes demonstrar o valor de aluguel de imóvel semelhando no período referido. Trata-se de anúncios de imóveis para alugar e de pareceres de profissionais relativos a apartamentos distintos, com metragens que não são as mesmas. Assim, é de se realizar perícia para o fim de se fixar o valor do aluguel devido. Com relação aos juros de mora, esses são devidos desde a data de citação na ação coletiva, o que decorre da regra constante do art. 405 CC e por se tratar de relação contratual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. MORA INCONTROVERSA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. FATO NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n° 2012.01.1.199437-9, onde foi reconhecido o atraso na entrega das unidades imobiliárias dos empreendimentos Green Towers e Top Life em Águas Claras-DF, bem como o dever de a incorporadora indenizar os adquirentes pelos lucros cessantes, em razão da privação do imóvel. 2.Não procede a tese de exceção do contrato não cumprido, se a parte não comprova a inadimplência dos promitentes compradores, com relação ao pagamento das prestações previstas no contrato (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, os elementos de convencimento apontam para a contratação de financiamento para quitação do saldo devedor. 3.Em razão do inadimplemento, o promitente comprador tem direito a pleitear perdas e danos, nela compreendida os prejuízos pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). 4. Os juros de mora são devidos a partir da citação e por força do disposto no art. 405 do Código Civil, uma vez que se trata de reparação de dano material decorrente de responsabilidade contratual. 5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1366304, 07339793920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONTÊINERES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS CONTÊINERES ADQUIRIDOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de relação consumerista, é faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, conforme se depreende da exegese do art. art. 6o, VIII, do CDC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 2. Configurado o inadimplemento da fornecedora, ante a não entrega dos contêineres (casas) adquiridos pelo consumidor, é certo que deve arcar com o pagamento de lucros cessantes, que, na hipótese, deve incidir desde o momento em que deveria ocorrer a entrega das unidades até a data prevista no instrumento de notificação, mediante o qual o consumidor informou a fornecedora acerca da resolução do contrato, consoante delimitado, de forma acertada, na r. sentença vergastada. 3. Ademais, ficou decidido de forma clara e precisa pelo Juízo de origem que o montante dos lucros cessantes será apurado mediante liquidação por arbitramento, cujo parâmetro será o valor médio de locação de duas unidades residenciais com característica análogas as que foram objeto do negócio jurídico havido entre as partes. 4. De igual modo, ao contrário do que apregoado pela pessoa jurídica apelante, no cálculo de referido montante, não se deve levar em consideração apenas 1 (uma) unidade, ao argumento de que o adquirente teria pago apenas por uma das duas unidades negociadas, mas deve-se considerar as 2 (duas) unidades contratadas, porquanto o adquirente apenas não pagou o valor integral devido ao inadimplemento da fornecedora, que, ressalta-se, não entregou os contêineres ao consumidor. Logo, se o objeto do contrato é constituído por duas unidades de contêineres e a pessoa jurídica vendedora deu causa ao inadimplemento, no cálculo do valor dos lucros cessantes, invariavelmente, deverá ser levado em conta o preço das duas unidades, e não de apenas uma delas. 5. Nos termos do art. 402 e 403 do Código Civil, o dano emergente se configura quando ocorre um prejuízo imediato e mensurável que o lesado experimentou. Diante desse quadro, se ficou provado que o consumidor adquiriu materiais de construção e contratou mão de obra para construir a estrutura sobre a qual os contêineres seriam acomodados, deve ser ressarcido no exato valor dessas despesas. 6. Nessa perspectiva, os gastos comprovados com mão de obra para a construção da estrutura que iria acomodar os contêineres e a quantia despendida com o respectivo material de construção deve ser objeto de ressarcimento. Todavia, deve-se extirpar da condenação o valor para retirada das sapatas (estrutura física), pois não demonstrado o respectivo orçamento, tampouco a realização da atividade. Assim, deve ser acolhido o pedido subsidiário para que o valor da indenização por danos emergentes seja reduzido de R$15.973,34 (quinze mil novecentos e setenta e três e trinta e quatro centavos) para o montante de R$13.948,84 (treze mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), em atenção ao que preconiza o art. 6o, VI, do CDC e os arts. 402 e 403 do Código Civil. 7. No que tange aos honorários advocatícios, o arbitramento no montante de 12% (doze por cento) do valor da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto, não traduz quantia exorbitante, apta a ensejar possível redução da verba honorária, sobretudo, quando a pessoa jurídica recorrente não declina os motivos pelos quais entende que é necessária a redução requerida, limitando-se a formular pleito genérico quanto ao ponto. 8. Segundo o art. 405 do Código Civil e o art. 206 do Código de Processo Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, como na exata hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir, a partir da citação. Portanto, no ponto a r. sentença também não merece reforma. 9. No que se refere à correção monetária, por constituir consectário legal da condenação e ostentar natureza de ordem pública, pode ser analisada e modificada de ofício pelo órgão jurisdicional. Na hipótese, o Juízo de origem fixou a citação como o termo inicial da correção monetária relativa à indenização por danos emergentes e a recorrente, por sua vez, defende a sua incidência a partir do trânsito em julgado da sentença. Todavia, por visar a recomposição do valor da moeda, na hipótese, a correção monetária deverá incidir a partir da data de cada efetivo desembolso. 10. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, fixada a data do desembolso das respectivas parcelas como termo inicial para incidência da correção monetária. (Acórdão 1280742, 07096517920198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De modos que os juros de mora incidem desde a data de citação na ação coletiva. Nomeio o corretor DIDIER CARDOSO DE OLIVEIRA, com dados na Secretaria, que deverá ser intimado a apresentar seus honorários periciais, os quais serão suportados pela requerida. Deverá o Perito apurar o aluguel do imóvel no período de 01/11/2010 a 17/01/2011, corrigir o valor dos aluguéis mensais pelo INPC e acrescer juros de mora de 1% a.m. a contar da data de citação da ação coletiva. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e nomear assistentes técnicos.” – g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID106417686). Nesta sede, a recorrente alega que o juízo agravado deixou de considerar os laudos periciais trazidos pela parte e desnecessariamente designou a perícia judicial. Afirma que embargou manifestando sua discordância em razão de fatos novos advindos em processos símiles, os quais se mostravam imprescindíveis e suficientes para análise dos valores nesta liquidação. Discorre que os embargos não foram acolhidos, não tendo o juízo se manifestado em relação aos novos fatos e documentos trazidos, razão pela qual a decisão merece ser reformada. Argumenta que em outras ações, em que também se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, recentemente foram proferidos laudos periciais nos quais os peritos judiciais apresentaram minuciosamente a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido a título de lucros cessantes correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. Esclarece que os laudos proferidos em outros processos oriundos da mesma ação civil pública, avaliaram justamente o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período. Sustenta ser evidente que não se mostra necessária a produção de uma nova prova pericial para apurar o valor mensal devido neste processo, pois, conforme amplamente demonstrado, o valor mensal de aluguel para os anos de 2010/2011 é R$1.300,00. Destaca que a designação de uma nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual, pois a agravante, por meio do acervo probatório em anexo, já demonstrou quais são os valores efetivamente devidos. Assevera ser plenamente possível o uso da prova emprestada. Requer a concessão de liminar, para suspender o andamento da ação de origem, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau face a sua incorreção (ID30904809). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 30904817/30904817). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença (ID97798063). A agravante pretende a imediata suspensão do processo, argumentando a desnecessidade de produção da prova pericial determinada pelo juízo agravado a fim de apurar o valor indenizatório. Em uma análise preliminar, conclui-se que o direito alegado carece de plausibilidade jurídica. Os três laudos periciais anexados pela agravante, produzidos em outras liquidações do mesmo título judicial visando apurar o valor médio do aluguel (IDs 30904816/30904814), referem-se a apartamentos de padrões distintos, com metragens que não são as mesmas. Além disso, consideraram períodos de locação diversos daquele fixado para o imóvel do exequente, o que inviabiliza a utilização dessas provas nos autos de origem. Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator